Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E S P A C H O Vistos, etc. Indefiro o requerido no ID 36855863. Consigno que o feito já foi suspenso por 2 (duas) oportunidades somente nesta instância recursal, relativamente ao mesmo objeto de autocomposição, tendo ocorrido na origem, inclusive, suspensão de hasta pública, mas até o momento remanesce sem solução, levando à conclusão de que o processo não deve ficar indefinidamente no aguardo da solução consensual, a qual, importante referir, tem sido plena e amplamente incentivada. Nada impede, ademais, que as partes mantenham suas tratativas extraprocessuais durante o regular trâmite recursal. Assim em nome dos Princípios da efetividade e da celeridade processual, após a intimação das partes, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator